Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. ABANDONO DE VEÍCULO NA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. No caso concreto, trata-se de veículo usado, fabricado em 2008/2009, que demonstrou defeitos em 2013, tendo o pedido de rescisão do contrato de compra e venda sido julgado improcedente em ação anterior proposta pela autora.
3. A prova dos autos demonstra que, mesmo notificada, por diversas vezes, a autora deixou de retirar o veículo do pátio da concessionária ré.
4. A conduta de a autora não buscar o veículo por prazo superior a oito anos caracteriza abandono, sobretudo porque, desde o ajuizamento da primeira ação, pretendia devolvê-lo à ré. Ademais, a guarda e conservação do veículo gerou despesas que não foram custeadas pela autora, evidenciando que deu causa aos próprios prejuízos.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.